Tribunal: STF
Processo: RHC 56965
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO ORDINÁRIO QUE ADOTA, COMO RAZOES, AS DA
PETIÇÃO INICIAL. ARESTO QUE, AO INDEFERIR "WRIT", ADOTOU FUNDAMENTO
NÃO COGITADO NO PETITORIO INICIAL. EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, O APELO
SE MOSTRA DESFUNDAMENTADO. CONHECIMENTO INADMISSIVEL.